Tribunal: TJSP
Processo: 1012754-69.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da Autora que não se sustenta. Preliminar de ofensa ao art. 457, § 2o, do CPC afastada. É facultado ao juiz, como destinatário da prova, dispensar a oitiva das testemunhas impedidas, sobretudo em razão de não ser possível emprestar credibilidade alguma a eventuais depoimentos prestados sem compromisso.

Ementa:

Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da Autora que não se sustenta. Preliminar de ofensa ao art. 457, § 2o, do CPC afastada. É facultado ao juiz, como destinatário da prova, dispensar a oitiva das testemunhas impedidas, sobretudo em razão de não ser possível emprestar credibilidade alguma a eventuais depoimentos prestados sem compromisso. Inviabilidade do depoimento da neta da Autora, até mesmo como informante, em razão do óbvio interesse na causa. Confusão generalizada entre vizinhos. Situação fática narrada na petição inicial controvertida. Incerteza acerca da iniciativa das ofensas. Conjunto probatório que revela desentendimentos e agressões mútuas entre as partes. Bilateralidade das ofensas que não pode servir de fundamento para o pleito de indenização por danos morais por nenhuma das partes. Inexistência do dever de indenizar. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Indenização inexigível. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.